Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Direito processual penal e da criança e do adolescente. Reclamação criminal. Medidas protetivas de urgência. Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel). Revogação. Ausência de risco contemporâneo. Pedido improcedente.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada por menor de oito anos, contra decisão que revogou medidas protetivas anteriormente impostas ao genitor, alegando-se risco à integridade física e psicológica do infante, com pedido de restabelecimento das restrições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se subsiste situação de risco contemporâneo à integridade da criança que justifique a manutenção das medidas protetivas e definir se a revogação das medidas compromete o direito à proteção integral sem prejudicar o direito fundamental à convivência familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas possuem caráter cautelar e excepcional, devendo ser mantidas apenas enquanto houver risco atual e concreto.
4. Relatório técnico do NERCRIA/TJDFT apontou inexistência de elementos concretos de risco direto no convívio entre pai e filho, ressaltando afeto e desejo da criança em manter contato.
5. A representante legal permitiu visitas espontâneas após a imposição das medidas, o que demonstra ausência de situação temerária.
6. O Juízo de Família homologou acordo de guarda e visitação, fixando regime regular de convivência entre o menor e o genitor.
7. A manutenção das medidas sem risco atual afrontaria o direito da criança à convivência familiar, previsto no art. 227 da CF/1988 e no art. 19 do ECA.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação conhecida. Pedido improcedente.